Tribunal: TJSP
Processo: 1010963-83.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente inexigibilidade do débito que deu ensejo à inscrição do nome do autor em cadastro de maus pagadores – Dano moral evidenciado – Insuficiência da verba indenizatória arbitrada – Majoração – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010963-83.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WELLINGTON
DA MATA ALVES., é apelado TIM S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010963-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42336 - Fernando
2
VOTO No: 42336
APEL. No: 1010963-83.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Caio Moscariello Rodrigues
APTE.: Wellington da Mata Alves
APDA.: TIM S/A.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Declaração de inexistência de relação
jurídica entre as partes, com a consequente inexigibilidade
do débito que deu ensejo à inscrição do nome do autor em
cadastro de maus pagadores Dano moral evidenciado
Insuficiência da verba indenizatória arbitrada Majoração
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Wellington da Mata Alves em
face de TIM S/A., sob o fundamento de que foi surpreendido pela inscrição de seu
nome em cadastro de maus pagadores, por dívida relativa a contratos de linhas
telefônicas que desconhece. Pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito,
bem como pela reparação do abalo moral decorrente.
Deferida a medida de urgência.
Regularmente citada, a concessionária de telefonia apresentou
contestação, oportunidade em que alegou a regularidade da contratação entabulada
e que, diante do inadimplemento do autor, se afigura exercício regular de direito a
restrição creditícia realizada. Rechaçou a pretensão indenizatória formulada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 179/183, que confirmou a medida de urgência e julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito de R$ 171,91; b) determinar o
cancelamento da restrição creditícia realizada em nome do autor; c) condenar a
concessionária de telefonia ao pagamento, por danos morais, da quantia de R$
3.000,00, atualizada desde o arbitramento e acrescida de juros legais, a contar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010963-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42336 - Fernando
3
data da primeira restrição indevida. Condenada a concessionária de telefonia, ainda,
ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios
arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00.
Em suas razões recursais, pugna a parte autora pela
majoração da verba indenizatória arbitrada à quantia de R$ 10.000,00.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste razão ao recorrente.
Consoante se vislumbra dos autos, restou incontroversa a
inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a inexigibilidade do
débito que deu ensejo à inclusão dom nome do autor em cadastro de maus
pagadores (fl. 38/39).
No que tange ao abalo moral, não se pode olvidar que a
irregular inscrição do nome do consumidor nos cadastros de maus pagadores é
suficiente para causar abalo em seu bom nome, prestígio, reputação, estima e
decoro, além da consideração e o respeito perante os semelhantes.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010963-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42336 - Fernando
4
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)1. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010963-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42336 - Fernando
5
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, respeitada a
convicção do MM. Juízo “a quo”, se afigura insuficiente a quantia arbitrada em
R$ 3.000,00, sendo, de rigor, sua majoração à importância de R$ 10.000,00, que
deverá ser devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de
Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso,
nos termos do verbete da Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça, vez que
se trata de dano originário de relação extracontratual.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo interposto para
majorar a verba indenizatória, a título de dano moral, à quantia de R$ 10.000,00, que
deverá ser devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça, a partir deste julgamento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês,
a contar da data do evento danoso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica